Tribunal: TJDFT
Processo: 0743513-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. PLEITO NÃO APRECIADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. PANDEMIA. COVID-19. REEDUCANDA NÃO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O juízo da VEP concedeu progressão de regime antecipada para presos que cumpririam o requisito objetivo nos próximos 120 dias, prorrogados até 15 de novembro de 2020, com vistas a minimizar os efeitos do isolamento social intenso que a pandemia pela COVID-19 causou, considerando a densidade da população carcerária distrital, não havendo fundamento bastante para ampliar, neste momento, este benefício excepcional para presos que necessitem cumprir lapso temporal maior para progredir de pena.
2. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.